Tribunal: CARF
Processo: 10950.720087/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720087/2018-97
ACÓRDÃO
1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANT ELMO LOTEADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. No
caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, o prazo para recurso voluntário é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado da
decisão de 1a instância. Assim, não se conhece do recurso voluntário
apresentado por responsável tributário depois de 30 (trinta) dias de sua
ciência da decisão de 1a instância.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INDEVIDAMENTE
CLASSIFICADOS COMO ISENTOS. Respondem solidariamente pelo crédito
tributário as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico que
operam conjuntamente e deslocam resultados para sua distribuição isenta
em uma delas.
OUTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO COM OS FATOS GERADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
INDEVIDAMENTE CLASSIFICADOS COMO ISENTOS. PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. Deve ser excluída a responsabilidade
tributária das pessoas jurídicas para as quais não foi demonstrado
interesse comum nas situações que constituem os fatos geradores
autuados.
ADMINISTRADOR DE FATO. INFRAÇÃO DE LEI. O administrador de fato do
grupo econômico responde pessoalmente pelo crédito tributário gravado
com multa qualificada em razão da ocorrência de sonegação e fraude.

Fl. 4496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não Conhecer
do Recurso Voluntário de Maura Schiavão Leggi e rejeitar a arguição de nulidade da decisão de
primeira instância. O Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli votou pelas conclusões em ambos
os pontos, e o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca apenas quanto à arguição de nulidade da
decisão de primeira instância. No mérito, acordam em dar provimento parcial aos Recursos
Voluntário conhecidos para: (a) manter a responsabilidade tributária de Conterpavi Construções e
Terraplenagem Pavimentação Ltda em relação à 1a infração, com fundamento no art. 124, I do
CTN; (b) manter a responsabilidade tributária de Giuseppe Leggi Junior em relação à totalidade do
crédito tributário, com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN; votou pelas conclusões o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca; e (c) excluir a responsabilidade tributária de Delta
Participações Ltda, Transportadora Rodopav Ltda, Rodopav Construções Ltda, Conterpravi
Construções Ltda e Rosa Participações Ltda.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme representação de fl. 02, os autos do presente processo foram
constituídos para replicar o litígio originalmente instaurado no processo administrativo no
10950.724663/2016-13, com vistas ao processamento de recursos voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários mais à frente designados, arrolados em lançamento formalizado em face
de SANT ELMO LOTEADORA LTDA (Contribuinte), recursos estes que questionariam, apenas, o
vínculo de responsabilidade (e-fls. 4490/4491).
Em decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Ribeirão Preto/SP foram julgadas, por unanimidade de votos, PARCIALMENTE PROCEDENTES as
impugnações interpostas pela Contribuinte e parte dos responsáveis tributários contra
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
3
lançamento formalizado em 10/12/2016, exigindo crédito tributário no valor total de R$
9.692.417,96.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
SANT ELMO LOTEADORA LTDA., contribuinte autuada, com fulcro no art. 15 do
Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária
consubstanciada no presente processo.
Trata-se de autos de infração, às fls. 2754-2789, lavrados em 7/12/2016, relativos
ao Imposto de Renda na Fonte (IR-Fonte) e multa isolada por falta de
recolhimento do IR-Fonte, fatos geradores ocorrido de janeiro/2011 a
dezembro/2014, no valor total de R$ 9.692.417,96 (fl. 2874), inclusos multa de
ofício qualificada de 150% e juros de mora à taxa Selic, calculados até
dezembro/2016.
Foram incluídos também no pólo passivo da exigência os seguintes responsáveis
solidários: GIUSEPPE LEGGI JUNIOR CPF 527.682.799-00; MAURA SCHIAVÃO
LEGGI 527.686.199-49; THELMA CRISTINA DOS SANTOS SOARES LEGGI
640.677.939-87; PAULETE LEGGI FREGADOLLI 468.770.619-34; CONTERPAVI
CONSTRUÇÕES
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÕES
LTDA.
CNPJ
79.124.905/0001-23; LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ 73.448.664/0001-91;
TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA. CNPJ 11.511.290/0001-54; RODOPAV
CONSTRUÇÕES – EIRELI – EPP CNPJ 07.882.082/0001-94; LOCADORA VERÃO
LTDA.
CNPJ
07.882.082/0001-94;
BASALTO
MINERAÇÃO
LTDA.
CNPJ
05.375.582/0001-04; CONTERPAVI CEARÁ CONST. E INCORP. LTDA. CNPJ
19.012.711/0001-04; CONTERPAVI CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ. 17.124.123/0001-
37; CONTERPAVI CIANORTE CONST. LTDA. CNPJ 17.124.126/0001-70; ROSA
PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 00.876.610/0001-53; DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ
00.920.073/0001-00;
PALMEIRAS
AGROPECUÁRIA
LTDA.
CNPJ
00.874.983/0001-95.
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo
de Descrição dos Fatos (TVF), as fls. 2790-2882, a saber:
[...]
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício à autuada e responsabilizados foi efetuada
nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/1972 (vide termo de fl. 2874 e seguintes,
lavrado em 7/12/2016), conforme documentos de fl. 2941-2968.
A SANT ELMO, foi cientificada em 10/12/2016 (AR de fl. 2941), sábado, sendo que
no dia 10/01/2017 (fl. 3193) foi apresentada impugnação pela fls. 2971 e
seguintes, contendo as seguintes alegações:
[...]
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
4
Em 11/01/2017 (fl. 3743) a empresa CONTERPAVI CONSTRUÇÕES LTDA.
apresentou a impugnação de fls. 3744-3761, na qual questiona os autos de
infração e sua inclusão no polo passivo da exigência, requerendo ao final que:
"V – DOS REQUERIMENTOS ANTE TODO O EXPOSTO, é a presente para requerer a
Vossa Senhoria que receba a presente Impugnação e se digne em JULGAR
TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração lavrado contra a Impugnante,
culminando com a sua ANULAÇÃO, ao fito de:
a) Reconhecer a nulidade do lançamento em tela, haja vista a notória ilegitimidade
da Impugnante em figurar na qualidade de responsável solidária dos tributos
devidos pelo sujeito passivo principal;
b) REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça impugnatória."
Em
11/01/2017
(fl.
3763)
a
empresa
CONTERPAVI
CONSTRUÇÕES
TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES LTDA. apresentou a impugnação de fls. 3764-
3781, na qual questiona os autos de infração e sua inclusão no pólo passivo da
exigência, também requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de
sua responsabilidade.
Em 11/01/2017 (fl. 3783) a empresa RODOPAV CONSTRUÇÕES – EIRELI - EPP
apresentou a impugnação de fls. 3784-3801, na qual de igual forma questiona os
autos de infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, e pleiteia a
anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
Em 11/01/2017 (fl. 3803) a empresa TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA
apresentou a impugnação de fls. 3804-3821, na qual de igual forma questiona os
autos de infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, também
requerendo ao final a anulação do lançamento e a exclusão de sua
responsabilidade.
Em 11/01/2017 (fl. 3823) a empresa DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA apresentou a
impugnação de fls. 3824-38411, na qual de igual forma questiona os autos de
infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, e pleiteia a anulação do
lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
Em 12/01/2017 (fl. 3843) GIUSEPPE LEGGI JUNIOR apresentou a impugnação de
fls. 3784-3801, na qual de igual forma questiona os autos de infração e sua
inclusão no pólo passivo da exigência, e pleiteia a anulação do lançamento e a
exclusão de sua responsabilidade solidária.
Em 12/01/2017 (fl. 3865) a empresa ROSA PARTICIPAÇÕES LTDA. apresentou a
impugnação de fls. 3866-3883, na qual questiona os autos de infração e sua
inclusão no pólo passivo da exigência, também requerendo ao final a anulação do
lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
Em 12/01/2017 (fl. 3885) THELMA CRISTINA DOS SANTOS SOARES LEGGI
apresentou a impugnação de fls. 3885-3905, na qual de igual forma questiona os
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
5
autos de infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, e pleiteia a
anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
Em 12/01/2017 (fl. 3907) a empresa CONTERPAVI CIANORTE CONSTRUÇÕES
LTDA. apresentou a impugnação de fls. 3908-3925, na qual questiona os autos de
infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, também requerendo ao final
a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
Em 27/01/2017 (fl. 3927) a empresa LOCADORA VERÃO LTDA, apresentou a
impugnação de fls. 3928-3945, na qual de igual forma questiona os autos de
infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, e pleiteia a anulação do
lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
Em 31/01/2017 (fl. 3947) a empresa MAURA SCHIAVÃO LEGGI, MAURA SCHIAVÃO
LEGGI apresentou a impugnação de fls. 3948-3925, na qual questiona os autos de
infração e sua inclusão no pólo passivo da exigência, também requerendo ao final
a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade.
A DRF Maringá Lavrou termos de revelia em 02/02/2017 quanto aos seguintes
sujeitos passivos solidários: LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ 73.448.664/0001-
91; CONTERPAVI CEARÁ CONST. E INCORP. LTDA. CNPJ 19.012.711/0001-04;
PALMEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA. CNPJ 00.874.983/0001-95, PAULETE LEGGI
FREGADOLLI
-
468.770.619-34;
BASALTO
MINERAÇÃO
LTDA.
CNPJ
05.375.582/0001-04 (fls. 3969-3973).
Em 20/02/2017 (fl. 3976) foi apresentada a impugnação complementar por
Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi questionando o arrolamento de bens.
Em 10/03/2017 (fl. 3988) foi apresentada a impugnação por Paulete Leggi
Fregadolli (fls. 3989-3999).
É o relatório.
A Turma Julgadora acolheu parcialmente as defesas em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
PROCESSO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
A propositura ação judicial sobre o mesmo objeto, ainda que pela Fazenda
Nacional, importa em submissão dessa lide à tutela autônoma e superior do
poder judiciário, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matérias distintas do processo judicial.
IR-FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se não impugnada e definitiva a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação.
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
6
IR-FONTE. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INCIDÊNCIA SOBRE
LUCROS DISTRIBUÍDOS NA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO.
Constatada a imprestabilidade da escrita contábil do contribuinte, correta a
tributação dos lucros distribuídos em valores acima dos lucro presumido que foi
tributado.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem como
atos visando ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a
multa de oficio de 150% e a contagem do prazo decadencial deve ser feita a partir
do 1o. dia do ano seguinte.
IR-FONTE.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
REAJUSTAMENTO NA BASE DE CALCULO. DUPLICIDADE INDEVIDA.
Constatado equívoco na apuração da base de cálculo do IR-Fonte (pagamentos a
beneficiários não identificados), em face de duplicidade no reajustamento,
cumpre corrigir o equívoco.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. IRREGULARIDADES COMPROVADAS Correto o procedimento fiscal
que imputa sujeição tributária às pessoas responsáveis por atos fraudulentos,
bem como de outras empresa e pessoas que se beneficiaram dessas
irregularidades em detrimento da Fazenda Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a impugnação do contribuinte, tão somente para excluir os
efeitos da duplicidade do reajustamento da base de cálculo dos fatos geradores
de pagamento sem causa, e improcedente as impugnações dos responsabilizados,
confirmando integralmente os termos de responsabilidade solidária, conforme
relatório e voto do presente julgado.
À unidade de origem: i) verificar o andamento da Medida Cautelar Fiscal no
5000130-05.2014.404.7003 que tramita na 5a Vara Federal de Maringá - PR,
observando eventuais decisões com repercussão neste processo; ii) a seguir,
intimar os sujeitos passivos para pagamento do crédito mantido no prazo de 30
dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao CARF, em igual prazo,
conforme facultado pelo art. 33 do PAF.
A Contribuinte foi cientificada da decisão de primeira instância em 30/10/2017 (e-fl.
4323) e interpôs recurso voluntário em 30/11/2017 (e-fls. 4447/4470). Às e-fls. 4489 consta
intimação que lhe teria sido dirigida, exigindo os débitos vinculados a este processo porque
intempestivo o recurso voluntário.
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
7
Com respeito aos responsáveis tributários, verifica-se a ciência e a interposição de
recurso voluntário em:
i)
Delta Participações Ltda ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4310), recurso em
16/11/2017 (e-fls. 4397/4413);
ii)
Transportadora Rodopav Ltda: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4311 e 4321),
recurso em 16/11/2017 (e-fls. 4414/4429);
iii)
Giuseppe Leggi Junior: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4312), recurso em
17/11/2017 (e-fls. 4430/4445);
iv)
Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4313),
sem interposição de recurso voluntário;
v)
Conterpavi Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda: ciência em
17/10/2017 (e-fl. 4314), recurso em 16/11/2017 (e-fl. 4347/4362)
vi)
Rodopav Construções Ltda: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4315), recurso em
16/11/2017 (e-fls. 4363/4379)
vii)
Conterpravi Construções Ltda: ciência em 17/10/2017 (e-fl. 4316), recurso
em 16/11/2017 (e-fls. 4325/4342);
viii)
Rosa Participações Ltda: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4317), recurso em
16/11/2017 (e-fls. 4380/4396);
ix)
Maura Schiavão Leggi: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4318), recurso em
01/12/2017 (e-fl. 4471/4488);
x)
Locadora Verão Ltda: ciência por via postal infrutífera (e-fl. 4319), sem
interposição de recurso voluntário;
xi)
Conterpavi Cianorte Construções Ltda: ciência em 18/10/2017 (e-fl. 4322),
sem interposição de recurso voluntário;
xii)
Paulete Leggi Fregadolli: ciência em 01/11/2017 (e-fl. 4324), sem
interposição de recurso voluntário.
Despachos de e-fls. 4492/4494 incluem o processo para atribuição de relatoria no
CARF em sorteio porque mesmo havendo possíveis recursos intempestivos, há recorrentes com
recursos tempestivos que precisam ser processados/julgados.
Em consulta aos autos do lançamento original, no 10950.724663/2016-11, foi
identificada a existência do edital eletrônico para ciência da decisão de 1a instância a Locadora
Verão Ltda em 23/11/2017, o qual foi transposto para estes autos e integrado às e-fls. 4495.
Os recursos voluntários apresentam praticamente os mesmos argumentos, assim
deduzidos depois do histórico do litígio instaurado nos autos do processo administrativo no
10950.724663/2016-11:
Fl. 4502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
8
IV – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Segundo se depreende do TVF – Termo de Verificação Fiscal, a responsabilização
da[o] Recorrente baseou-se inteiramente nas informações extraídas da Medida
Cautelar Fiscal no 500013005.2014.404.7003.
Nesta esteira, é preciso chamar a atenção destes Doutos Julgadores para uma
questão de natureza processual no que se refere a Medida Cautelar Fiscal, e o
vício decorrente da utilização dos fatos ali narrados, no procedimento
administrativo instaurado através do TVF.
Pois bem. Primeiramente, cumpre esclarecer que houve o reconhecimento de
formação de grupo econômico entre a autuada e a Recorrente em sede de liminar
concedida na Medida Cautelar Fiscal, portanto, trata-se de decisão
interlocutória/precária, passível de revogação a qualquer momento. Acrescente-
se que houve a apresentação de contestação por todos os Requeridos em que
refutam através de provas concretas a inexistência de grupo econômico entre as
partes, sendo que atualmente o processo se encontra em fase de instrução.
O que se quer dizer com estes fatos é que não há até o presente momento,
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo de forma definitiva e
irrecorrível a formação de grupo econômico entre a Recorrente e demais
empresas mencionadas na Medida Cautelar Fiscal.
Sabe-se que, para os efeitos jurídicos não basta somente que a questão ou o caso
tenha sido julgado. O julgamento per si não perfaz a figura enigmática da coisa
julgada para os efeitos jurídicos. Para a configuração do caso julgado, mais do que
o simples julgamento, exige-se, que as conclusões deste julgamento não mais
possam ser modificadas por outro pronunciamento no mesmo processo.
De tal modo, os fatos tidos como verdadeiros tanto pelo i. Auditor-Fiscal da RFB,
quanto pela Turma julgadora da impugnação – que se limitou a ratificar os termos
do TVF –, em verdade, são meros indícios, não se constituindo provas hábeis
para a instrução e julgamento do procedimento administrativo.
Nesta senda, incumbia ao i. Auditor-Fiscal a constatação da relação jurídica
existente no momento da fiscalização, objetivando ratificar os indícios de
formação de grupo econômico narrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional
quando da propositura da Medida Cautelar Fiscal. Entretanto, vejamos o que
restou consignado no v. Acórdão:
O TVF nessa parte e, em especial os fundamentos da Medida Cautelar Fiscal,
impetrada pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Maringá/PR,
juntada aos autos deste processo, fls. 2-48, que tramita na 5a Vara Federal de
Maringá (no 5000130-05.2014.404.7003), não merecem reparos, pelo que peço
vênia para adotá-los aqui como “razões de decidir”.
Não basta, evidentemente, para adotar como “razões de decidir” o procedimento
administrativo, a mera citação destes indícios, sem que haja a devida constatação
Fl. 4503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
9
de que as empresas mantêm as relações jurídicas que resultaram na interpretação
de formação de grupo econômico pela Fazenda Nacional.
Dito isto, vale lembrar que os fatos que fundamentaram a referida decisão liminar
da Medida Cautelar Fiscal, reconhecendo a formação de grupo econômico,
cingem-se a relações jurídicas havidas entre as empresas na década de 90,
conforme relatado no TVF, as quais não se verificam atualmente. (destaques do
original)
Neste ponto, os recorrentes Rodopav Construções EIRELI – EPP, Rosa Participações
Ltda, Delta Participações Ltda, Transportadora Rodopav Ltda e Maura Schiavão Leggi acrescentam
que:
Observem-se que, de fato, não há no TVF ou na decisão prolatada pela Turma
que julgou a impugnação, qualquer menção ao nome da Recorrente, senão em
trechos extraídos da Medida Cautelar Fiscal. Tal afirmativa é corroborada pelo
fato de a Recorrente jamais ter sido intimada durante o procedimento
administrativo fiscal em questão, seja para prestar informações ou para
fornecedor documentos.
Prosseguem todos os recorrentes aduzindo que:
Neste contexto, sabe-se que diferentemente do processo judicial em que vigora o
princípio da verdade formal resultante das provas e dos fatos incluídos pelas
partes nos autos, o que se busca no processo administrativo é a verdade
material. Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de
Menezes1:
“Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.”
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello2, a verdade material “consiste em que a
administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem no
procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência
do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge
Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é
ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial”.
A Administração deverá tomar suas decisões com base em fatos tais como se
apresentam na realidade. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações e documentos atinentes à matéria

1
MENEZES,
Vitor
Hugo
de.
2002,
p.22.
Disponível
em:<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/
texto.asp?id=1647>. Acesso em 23/09/2017.
2 Curso de Direito Administrativo. 28a edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 306.
Fl. 4504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
10
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos, como no
caso em tela em que a autoridade autuante se limitou a trazer os indícios
extraídos da Medida Cautelar Fiscal.
Ora, para que se justifique a responsabilização solidária de pessoas (físicas ou
jurídicas) além do próprio contribuinte é preciso que se comprove de forma cabal
o preenchimento de determinados requisitos ou a ocorrência de atos concretos
por parte do terceiro responsabilizado, nos termos do art. 124, I, do CTN, o que
não ocorreu no caso em tela.
Afinal, indaga-se: qual foi a participação da Recorrente nas infrações verificadas
pelo i. Auditor-Fiscal: (i) ausência de recolhimento de IRRF sobre os lucros
distribuídos às sócias; (ii) ausência de recolhimento de IRRF por pagamentos feitos
a beneficiários não identificados??
Tal indagação precisa ser respondida de forma expressa, clara e coerente para
que haja a responsabilização de terceiro.
Entretanto, não há nos autos do procedimento administrativo fiscal, quaisquer
provas regularmente constituídas demonstrando o interesse comum da
Recorrente na ocorrência do fato gerador.
Conclui-se, portanto, que o presente procedimento administrativo possui vícios
desde a sua origem, originados do “pré-julgamento” feito pelo i. Auditor-Fiscal (e
ratificados pela Turma que julgou a impugnação) em decorrência dos indícios
extraídos da Medida Cautelar Fiscal, a qual, frise-se: ainda se encontra em fase de
instrução.
Deste modo, sendo certo que não há no procedimento administrativo fiscal
provas hábeis para o fim de provar a participação da ora Recorrente na ocorrência
das infrações verificadas pelo i. Auditor Fiscal, consequentemente não deve
subsistir a responsabilidade solidária da Recorrente, sob pena de afronta ao
princípio da verdade material.
V – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO DECISUM. NULIDADE
ABSOLUTA
Eméritos julgadores, com a devida vênia aos doutos julgadores da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (SP), analisando-se a
decisão objurgada, infere-se que não houve a devida fundamentação no que
tange a ilegitimidade da ora Recorrente em figurar como responsável solidária nos
autos de infração, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade.
É certo que a imprescindibilidade da fundamentação das decisões constitui
princípio indispensável ao Estado Democrático de Direito, de modo que consta
expressamente na Constituição Federal, na forma do art. 93, inciso IX:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre
o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
Fl. 4505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
11
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação;
Neste contexto, é dever do agente público, na prolatação de decisão, em sede de
processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob
pena de violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Vale dizer, não basta oportunizar a apresentação de defesa, exigindo-se da
autoridade administrativa a análise da questão fática trazida pelo particular e
consequente motivação da decisão. A respeito da necessidade de motivação das
decisões, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello3:
“[...] implica para a Administração Pública o dever de justificar seus atos,
apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação
lógica entre os eventos e SITUAÇÕES QUE DEU POR EXISTENTES e a providência
tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a
consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.”
Di Pietro4 também menciona que:
“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os
fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela
doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas
que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os
atos discricionários, ou se estava presente em ambas categorias. A sua
obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque trata de formalidade
necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos."
Nos autos em apreço, todavia, consta do v. Acórdão recorrido apenas o seguinte
excerto no que toca a impugnação da Recorrente:
Em todas as impugnações apresentadas pelas responsabilizados, as fls. 3763 e
seguintes, basicamente são repisada as alegações da Autuada, já enfrentadas neste
voto, em especial a conclusão de que se trata de um grupo econômico irregular e
contestada a responsabilização, sob o entendimento que não restou comprovado o
interesse comum ou ilicitudes na administração das empresas. Ao final todos os
responsabilizados pleiteiam, basicamente (verbis):
"Reconhecer a nulidade do lançamento em tela, haja vista a notória
ilegitimidade da Impugnante em figurar na qualidade de responsável
solidária dos tributos devidos pelo sujeito passivo principal;
REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça
impugnatória"

3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13 ed., Malheiros, 2000, p. 82.
4 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO. Direito Administrativo. 19 ed. Atlas, 2005, p. 97.
Fl. 4506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
12
As alegações dos ilustres representantes dos responsabilizados não podem aqui
prevalecer haja vista que, conforme já esclarecido a matéria está submetida à
apreciação do judiciário na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003
que tramita na 5a Vara Federal de Maringá - PR.
A omissão empreendida pela autoridade julgadora da impugnação, em não
fundamentar o motivo de, no caso concreto, não acolher a tese de ilegitimidade,
impede a Recorrente de aferir quais foram as razões ou fundamentos que lhe
levaram à referida conclusão. Afinal, até o presente momento é desconhecido o
ato empreendido pela Recorrente que lhe acarretou a responsabilidade solidária
pelos créditos tributários objeto deste processo (10950-724.663/2016-11).
Vale frisar: os fatos narrados na Medida Cautelar têm origem na década de 90, ou
seja, não retrata a relação jurídica atual das empresas. De tal modo, indevida a
conclusão da autoridade julgadora ao infirmar a responsabilidade solidária da
Recorrente baseada unicamente nos fatos narrados na Medida Cautelar Fiscal.
Tais alegações não constituem provas e não podem ser utilizados no
procedimento administrativo fiscal para justificar a responsabilidade solidária
da Recorrente.
É preciso que a autoridade julgadora aponte de forma concisa o ato praticado
pela Recorrente que acarretou a sua responsabilidade solidária nas infrações
verificadas pelo i. Auditor-Fiscal: (i) ausência de recolhimento de IRRF sobre os
lucros distribuídos às sócias; (ii) ausência de recolhimento de IRRF por
pagamentos feitos a beneficiários não identificados.
Diante do que se expôs, imperiosa a decretação da nulidade da decisão
objurgada, razão de sua fundamentação insuficiente, em notória inobservância ao
mandamento constitucional do art. 93, inciso IX, ante a ausência de motivação,
ainda que minimamente, acerca das razões pelas quais deixou de acolher a
impugnação da Recorrente.
VI – DA INAPLICABILIDADE DA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 124, I, DO
CTN
Ao analisar o voto proferido, verifica-se que as razões de fato e de direito
apresentadas em impugnação não foram realmente enfrentados, limitando-se o
julgador a praticamente repetir os argumentos do Auditor Fiscal expostos no auto
de infração. Razão pela qual, não se vislumbram provas, imprescindíveis para a
manutenção da responsabilidade solidária da ora Recorrente, no que tange ao
interesse comum ou participação no fato gerador tributário, na forma prevista no
art. 124, I, do CTN.
Ora, estabelecendo o citado preceito que a responsabilidade somente abrange os
atos nos quais intervier ou que forem da sua exclusiva alçada, está evidente que
para a atribuição da responsabilidade é absolutamente necessária a efetiva prova
de que a Recorrente praticou o ato cujo resultado tributário lhe é
responsabilizado.
Fl. 4507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
13
A atribuição de responsabilidade sem essa prova é nula de pleno direito!
Com efeito, bem observou a autoridade julgadora (3a Turma da DRJ/RPO) ao
expor no v. acórdão recorrido que a condição de grupo econômico de fato, por si
só, não enseja qualquer irregularidade (fl. 70 do v. acórdão):
Registre-se que o fato de as empresas e pessoas físicas acima relacionadas, que
formam o Grupo Conterpavi, realizarem operações com partes independentes em
maior ou menor grau, não descaracteriza a conclusão de que se trata de um
grupo econômico. Aliás, a condição e a natureza de grupo econômico de fato, por
si só, não enseja qualquer irregularidade, até porque não foi configurada
unicidade empresarial (que acarretaria na tributação em conjunto de todas as
operações dos partícipes PJ como se fosse uma única empresa).
É nesta esteira que se espera a análise do presente recurso por estes Doutos
Julgadores do CARF, de modo que se atenham ao cerne da defesa, qual seja:
ausência de atos imputados à Recorrente passíveis de acarretar a sua
responsabilidade solidária, devendo, para tanto, desconsiderar a “prova
emprestada” – fatos narrados pela Fazenda Nacional na Medida Cautelar Fiscal –
indevidamente utilizada pela autoridade fiscal no ato da autuação.
Cumpre ressaltar ainda que, para a aplicação da solidariedade estabelecida pelo
art. 124, I, do CTN, não basta que tenha praticado ou intervindo no ato é preciso ir
além, provando-se que tenha se beneficiado da situação que constitua o fato
gerador.
Fabio Fanucchi assim comentou o artigo 124 do CTN (que bem se aplica ao caso
em espécie):
“Quanto à última espécie de solidariedade, nenhum problema existirá na
verificação de sua existência. A lei mencionará expressamente sua extensão.
Na verificação da solidariedade de fato, no entanto, não é impossível que se
cometam excessos, tentando envolver a responsabilidade de terceiros numa
relação obrigacional tributária de cujo fato gerador não se tenha beneficiado, ou
nele, não tenham interesse comum ao do sujeito passivo”5.
No entanto, in casu, nenhuma das circunstâncias retro nominadas restou
verificada no v. Acórdão, não ao menos em relação a ora Recorrente, razão pela
qual inexiste fundamento legal para que se de o redirecionamento da
responsabilidade pelo inadimplemento da dívida pelo contribuinte principal.
Destarte, não havendo no Acórdão recorrido uma única demonstração de que a
Recorrente tenha praticado, em conjunto com o sujeito passivo principal, o fato
gerador que esteja sendo objeto dos autos de infração, incabível se torna a
responsabilização solidária nos termos do art.124, inc. I do CTN. A jurisprudência
do CARF é uníssona nesse sentido:
Acórdão 1101-000.927:

5 Fábio Fanucchi, Curso de Direito Tributário, Editora Resenha Tributária, página 249
Fl. 4508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
14
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. GRUPO ECONÔMICO.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que
constitui o fato gerador EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SUJEITOS
PASSIVOS PRATICARAM CONJUNTAMENTE O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO
ou desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão patrimonial,
eventos que a autoridade fiscal não demonstrou, de modo a não permitir a
aplicação do art. 124, inc. I, do CTN.
Acórdão 1402-001.770:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, NECESSITA DA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM DE
NATUREZA JURÍDICA, e não apenas econômica, entendendo-se como tal
aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de
gerar a tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, sempre que
houver o intuito de fraude, devidamente caracterizado em procedimento
fiscal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
É inaplicável a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
quando há concomitância com a multa de ofício proporcional sobre o
tributo devido no ajuste anual.
Acórdão 1402-001.886:
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que
recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação.
Não é demais dizer que o ônus de provar a existência dos fatos aduzidos é da
parte que os invoca, pois, do contrário, estar-se-ia exigindo do contribuinte a
produção de prova negativa, incompatível com o ordenamento processual,
segundo o qual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I,
do NCPC).
Fl. 4509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
15
No caso concreto, todavia, o v. Acórdão não trouxe informações e/ou
documentos hábeis para comprovar que a Recorrente tenha adotado medidas
tendentes à burlar o Fisco em conjunto com o sujeito passivo principal (no que
toca a ausência de recolhimento do IRRF), tornado insubsistente a tese de que a
Recorrente deva figurar como responsável solidário no auto de infração em
comento.
Dessa forma, restando amplamente demonstrado que a Recorrente não possui
interesse comum no fato gerador dos tributos, inexistindo no v. Acórdão a
demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
jurídico tributário, outra alternativa não resta senão reconhecer a ilegitimidade
da Recorrente e determinar a sua exclusão do auto de infração.
VII – DO PEDIDO
ANTE TODO O EXPOSTO, é a presente para PEDIR a Vossas Senhorias que,
conheçam do presente recurso voluntário, dando de consequência integral
PROVIMENTO, ao fito de reformar a r. decisão de Primeira Instância para que:
a) Seja reconhecida a ilegitimidade da Recorrente em figurar como responsável
solidário no processo em epígrafe 10950-724.663/2016-11, determinando-se, de
consequência a sua exclusão, ante aos argumentos expostos;
b) Acaso entenda de forma diversa, que seja decretada a nulidade da r. decisão de
primeiro grau, ante a ausência de motivação, conforme exposto;
c) Requer, outrossim, que seja a Recorrente, quando do julgamento desta defesa
administrativa, notificado da decisão via Correio, mediante AR – Aviso de
Recebimento, do seu inteiro teor. (destaque do original)

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Os responsáveis tributários Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi, Locadora
Verão Ltda, Conterpavi Cianorte Construções Ltda e Paulete Leggi Fregadolli não interpuseram
recurso voluntário, apesar de regularmente cientificados da decisão de 1a instância, como a seguir
descrito:
 Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi foi cientificada da decisão de 1a
instância em 18/10/2017 (e-fl. 4313), mediante correspondência dirigida ao
endereço “Rua dos Pinheiros, 815, Casa, Zona 05, Maringá/PR”, que foi
recebida por “Renata Adão Pires”. Este é o mesmo endereço no qual foi
promovida a ciência do lançamento (e-fl. 2632), e que não foi contestado
em sua impugnação (e-fls. 4027/4046), mas sim confirmado em sua
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
16
irresignação complementar contra o arrolamento de bens (e-fls.
4119/4126);
 A intimação dirigida a Locadora Verão Ltda por via postal foi devolvida com a
informação de “Mudou-se” (e-fl. 4319). A correspondência foi dirigida ao
endereço “Avenida Londrina, 1248, Centro, Sarandi/PR”, o mesmo para o
qual foi enviada a correspondência para ciência do lançamento, também
devolvida (e-fls. 2641/2642). A impugnação oferecida por tal responsável
mantém a indicação de sua sede como situada no endereço acima referido
(e-fls. 4069/4086). À semelhança do que promovido em relação à ciência do
lançamento, neste segundo momento também foi realizada a intimação por
edital (e-fl. 4495);
 Conterpavi Cianorte Construções Ltda foi cientificada por via postal em
18/10/2017 (e-fl. 4322) no endereço “Avenida Volta Redonda, 272, Lote de
Terra n. 2, Parque Industrial, Cianorte-PR”. Este é o mesmo endereço
reconhecido em impugnação (e-fl. 4049/4066), embora a correspondência a
ele dirigida para ciência do lançamento tenha sido devolvida com a
informação “empresa fechada” (e-fl. 2650), ensejando a lavratura de edital
eletrônico para ciência (e-fl. 2652);
 Paulete Leggi Fregadolli foi cientificada por via postal 01/11/2017 (e-fl.
4324) no endereço “Rua José Bulla, 630, Casa, Jardim Internorte,
Maringá/SP”. Este é o mesmo endereço no qual foi promovida a ciência do
lançamento (e-fl. 1679) e reconhecido em impugnação (e-fl. 4130/4140).
Maura Schiavão Leggi interpôs recurso voluntário em 01/12/2017 (e-fl. 4471/4488),
afirmando sua tempestividade porque cientificada da decisão de 1a instância em 01/11/2017.
Contudo, o aviso de recebimento da remessa postal da decisão de 1a instância a seu domicílio
tributário aponta entrega em 18/10/2017, nele inclusive constando carimbos atestando sua
devolução à Unidade de Postagem na mesma data e a postagem da correspondência em
13/10/2017 (e-fl. 4318). A correspondência foi dirigida à Rua José do Patrocínio, 1305, Casa, Zona
05, Maringá/PR, domicílio afirmado em sua impugnação (e-fls. 4089/4108), apesar de a ciência do
lançamento ter se dado por edital, vez que a correspondência dirigida ao mesmo endereço não foi
entregue, após três tentativas com registro de ausência (e-fls. 2633/2636). Na medida em que a
responsável não traz qualquer prova que desqualifique a demonstração de sua ciência em
18/10/2017, deve ser aplicado o que dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
17
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - na data do recebimento, por via postal ou telegráfica; se a data for omitida,
quinze dias após a entrega da intimação à agência postal-telegráfica;
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Observe-se, por oportuno, que nos termos do art. 56, §§ 3o e 4o do Decreto no
7.574/2011, no caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de lançamento,
com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação, sendo que o prazo para
impugnação é contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido
cientificado do lançamento, o mesmo se verificando na contagem do prazo para recurso
voluntário a partir da ciência da decisão de 1a instância.
Excluído o dia de ciência – 18/10/2017 (quarta-feira) – o prazo de 30 (trinta) dias
para interposição do recurso voluntário teve início em 19/10/2017 (quinta-feira) e término em
17/11/2017 (sexta-feira), confirmando a intempestividade do recurso voluntário interposto em
01/12/2017, razão pela qual o presente voto é por NÃO CONHECER do recurso voluntário de
Maura Schiavão Leggi.
Os recursos voluntários de Delta Participações Ltda, Transportadora Rodopav Ltda,
Conterpavi Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda, Rodopav Construções Ltda,
Conterpravi Construções Ltda e Rosa Participações Ltda são tempestivos. Contudo, não estão
assinados, nem acompanhados de procuração. Delta Participações Ltda, Transportadora Rodopav
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
18
Ltda, Rodopav Construções Ltda e Rosa Participações Ltda afirmam sua representação por
“administrador”, e Conterpavi Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda e Conterpravi
Construções Ltda por “sócia administradora”, mas não há identificação, nas petições, de quem
seriam esses representantes.
Contudo, nos autos há procurações de Delta Participações Ltda e Rosa Participações
Ltda conferindo plenos poderes a Giuseppe Leggi Junior, sendo este também referido como
administrador das demais pessoas jurídicas no Termo de Verificação de e-fls. 2478/2560, em
alguns casos substituindo seus pais que originalmente constituíram Contrepavi Construções e
Terraplenagem Pavimentações Ltda e participaram de outras empresas. É possível, assim, que a
“sócia administradora” referida seja a mãe de Giuseppe Leggi Junior, Maura Schiavão Leggi.
Ainda, em consulta aos autos do lançamento original, é possível constatar que os
recursos foram juntados digitalmente por José Gomes Ferreira, CPF no 045.688.429-72, que
detinha à época, e ainda detém, procuração com poderes irrestritos para atuar no e-CAC em nome
daquelas pessoas jurídicas, bem como da Contribuinte, de Maura Schiavão Leggi e de Giuseppe
Leggi Junior.
O recurso voluntário de Giuseppe Leggi Junior, por sua vez, é tempestivo e está por
ele assinado, embora juntado pelo mesmo procurador.
Assim sendo, considerando que Maura Schiavão Leggi e Giuseppe Leggi Junior
compareceram aos autos com recursos por eles assinados, há indícios suficientes de que os
representantes legais daquelas pessoas jurídicas são signatários das peças juntadas aos autos pelo
mesmo procurador, razão pela qual os recursos voluntários de Delta Participações Ltda,
Transportadora Rodopav Ltda, Conterpavi Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda,
Rodopav Construções Ltda, Conterpravi Construções Ltda e Rosa Participações Ltda, bem como de
Giuseppe Leggi Junior, devem ser CONHECIDOS.
Os responsáveis tributários discordam da imputação que lhes foi dirigida no
processo administrativo no 10950.724.663/2016-11 e, alternativamente à sua exclusão, pedem a
decretação de nulidade da decisão de 1a instância por ausência de motivação.
Consoante relatado na decisão de 1a instância, os responsáveis tributários que
apresentaram impugnação questionaram os autos de infração e sua inclusão no pólo passivo da
exigência, pleiteando a anulação do lançamento e a exclusão de sua responsabilidade solidária.
Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi apresentou impugnação complementar questionando o
arrolamento de bens, e a impugnação de Paulete Leggi Fregadolli, cujo conteúdo não foi relatado
na decisão de 1a instância, traz apenas questionamentos acerca da responsabilidade tributária que
lhe foi imputada.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente as impugnações dos
responsabilizados, confirmando integralmente os termos da responsabilidade solidária. O voto
condutor traz as seguintes razões de decidir:
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
19
 Refuta a contestação, pela Contribuinte, da conclusão fiscal quanto a
formação de grupo econômico mediante concordância com os termos da
acusação fiscal e em especial os fundamentos da Medida Cautelar Fiscal,
impetrada
pela
Procuradoria-Seccional
da
Fazenda
Nacional
em
Maringá/PR, juntada aos autos deste processo, fls. 2-48, que tramita que
tramita na 5a Vara Federal de Maringá (no 5000130- 05.2014.404.7003), os
quais são adotados como razões de decidir, com fundamento no art. 50 da
Lei no 9.784/99;
 Esclarece que o fato de as empresas e pessoas físicas acima relacionadas,
que formam o Grupo Conterpavi, realizarem operações com partes
independentes em maior ou menor grau, não descaracteriza a conclusão de
que se trata de um grupo econômico, e adiciona que não há irregularidade,
em princípio, na existência de um grupo econômico de fato, aflorando
irregularidades nas operações ilícitas intra-grupo visando a sonegação fiscal,
motivo de lançamento e da ação cautelar, passando todos os integrantes a
ser devedores solidários do crédito tributário apurado e lançado de ofício;
 Observa que essa questão, que aliás também ensejou a auditoria fiscal, está
submetida à tutela do Poder Judiciário, sendo que os interessados
apresentaram contestação nos autos do processo judicial no 5000130-
05.2014.404.7003. E, tendo em conta o pedido desta contestação, conclui
que, ainda que ação judicial tenha sido interposta pela Fazenda Nacional,
não poderiam mais, as esferas administrativas, decidir essa questão, à
inteligência do Parecer Cosit no 7 de 22/08/2014, que deve ser observado
neste julgamento. Trata-se de uma conclusão lógica, à luz de nosso
ordenamento jurídico, haja vista que a decisão judicial sobrepõe a decisão
administrativa, seja favorável ou contrária a pretensão do contribuinte.
O voto condutor da decisão de 1a instância interrompe, neste ponto, a apreciação
das impugnações dos responsáveis tributários consignando que:
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso XXXV, estabelece que "a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". No
caso, foi a Fazenda Nacional que se considerou lesada e ingressou com a ação
judicial, motivo ainda maior para afastar a apreciação administrativa no âmbito do
Decreto 70.235/1972 e alterações posteriores.
Em pesquisa ao andamento do processo judicial no 5000130- 05.2014.404.7003
constata-se que continua em vigor a decisão em sede de liminar na Medida
Cautelar Fiscal, às fls. 29-47, na qual o Juiz Federal Cristiano Aurelio Manfrrim
reconheceu a formação de grupo econômico e a responsabilidade de todos as
pessoas físicas e jurídicas arroladas pelos débitos fiscais do Grupo Conterpavi.
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
20
Outrossim, os interessados já apresentaram contestação e o processo aguarda
decisão em primeira instância.
Diante do exposto, descabe aqui acolher o pleito dos impugnantes, no sentido de
afastar nesta esfera administrativa a conclusão fiscal quanto a formação de grupo
econômico irregular, bem como a responsabilização de todos as pessoas físicas e
jurídicas arroladas. Propugno, pois, sejam mantidas as conclusões fiscais nessa
parte. (destaques do original)
Mais à frente, porém, as impugnações dos responsáveis tributários são retomadas,
com os seguintes apontamentos:
Em todas as impugnações apresentadas pelas responsabilizados, as fls. 3763 e
seguintes, basicamente são repisada as alegações da Autuada, já enfrentadas
neste voto, em especial a conclusão de que se trata de um grupo econômico
irregular e contestada a responsabilização, sob o entendimento que não restou
comprovado o interesse comum ou ilicitudes na administração das empresas. Ao
final todos os responsabilizados pleiteiam, basicamente (verbis):
"Reconhecer a nulidade do lançamento em tela, haja vista a notória ilegitimidade
da Impugnante em figurar na qualidade de responsável solidária dos tributos
devidos pelo sujeito passivo principal;
REQUER seja deferido a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a pericial, pelas razões expostas nesta peça impugnatória"
As alegações dos ilustres representantes dos responsabilizados não podem aqui
prevalecer haja vista que, conforme já esclarecido a matéria está submetida à
apreciação do judiciário na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003
que tramita na 5a Vara Federal de Maringá - PR.
Outrossim, restou comprovado pela Fiscalização que todas as pessoas físicas
beneficiaram-se diretamente dos tributos que deixaram de ser recolhidos pelo
GRUPO CONTERPAVI.
Parece-me claro, então, o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são
os tributos, dolosamente omitidos, que foram repassados aos impugnantes.
Portanto, independentemente de lei específica nesse sentido, os impugnantes
supracitados são solidariamente obrigados nos termos do art. 124, inciso I, do
CTN. Corrobora esse entendimento a lição de Hugo de Brito Machado1:
“As pessoas com interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento,
mesmo que lei específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral,
aplicável a todos os tributos.
[...]
A existência de interesse comum é situação de fato que somente em cada caso
pode ser examinada. Independe de previsão legal. Nem pode a lei dizer que há
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
21
interesse comum nesta ou naquela situação, criando presunções. Se o faz, o
preceito vale por força do inciso II do art. 24, que admite sejam consideradas
solidariamente obrigadas pessoas sem interesse comum. Mas haverá defeito de
técnica legislativa, que deve ser evitado.”
Veja que a hipótese do art. 124, I, do CTN diz respeito à ligação de terceiro ao fato
gerador por força de interesse econômico ou jurídico:
Ementa: [...] I. As pessoas que têm interesse comum na situação que se constitui
fato gerador da obrigação principal estão obrigadas solidariamente. [...]
II. Nos moldes do CTN, art. 124, a hipótese legal diz respeito à ligação do terceiro,
de modo direto, por força de interesse jurídico ou econômico, à situação prevista
como fato gerador da obrigação tributária.....” (TRF-4a Região. AC
1999.04.01.002788-5/RS. Rel.: Des. Federal Márcio Antônio Rocha. 2a Turma.
Decisão: 04/05/00. DJ de 19/07/00, pp. 154/155.).
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a
responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
Estando então configuradas as hipóteses de aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN
e a prática dolosa, entendo ser cabível a exigência da multa de ofício no
percentual de 150% prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430/96, inclusive em relação
aos responsabilizados. Isso porque ambos artigos estão submetidos à regra geral
do capítulo específico sobre a matéria, contida no art. 128 do CTN, ou seja, a
responsabilidade é sobre o crédito tributário, incluindo, assim, as penalidades
pecuniárias.
A possibilidade de responsabilização solidária na lavratura do auto de infração, é
questão pacificada no âmbito do PAF, tanto assim que o Conselho Administrativo
de Recurso Fiscais - CARF editou a Sumula no 71, cujo enunciado dispõe:
Súmula CARF no 71: Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação
são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito
tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Portanto, cumpre manter integralmente as responsabilidade tributarias de todos
os arrolados sobre os tributos devidos pela empresa CONTERPAVI. (destaques do
original)
Os recorrentes pretendem a declaração de nulidade da decisão de 1a instância por
falta da devida fundamentação no que tange a ilegitimidade da ora Recorrente em figurar como
responsável solidária nos autos de infração. Em passagem subsequente, dizem que a decisão deve
analisar os aspectos fáticos trazidos na defesa, e concluem que em razão da omissão empreendida
pela autoridade julgadora da impugnação os recorrentes ainda desconhecem o ato por eles
empreendido e que lhes acarretou a responsabilidade solidária pelos créditos tributários objeto
deste processo (10950-724.663/2016-11).
Note-se que, em recurso voluntário, os responsáveis veiculam contestação genérica
acerca dos fatos, mencionando que aqueles narrados na Medida Cautelar têm origem na década
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
22
de 90, ou seja, não retrata a relação jurídica atual das empresas. Contudo, o questionamento
central é dirigido à postura da autoridade julgadora de 1a instância de não apreciar as alegações
contra os fatos, que teriam sido trazidas em impugnação. E tal se deu, como antes transcrito, sob a
compreensão de que a matéria está submetida à apreciação do judiciário na Medida Cautelar
Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003 que tramita na 5a Vara Federal de Maringá - PR.
Embora os recorrentes não confrontem especificamente a motivação expressa pela
autoridade julgadora de 1a instância para deixar de apreciar os argumentos de fatos deduzidos em
impugnação, o exame das impugnações permite concluir que a arguição de nulidade da decisão de
1a instância decorre da concomitância afirmada entre com o processo judicial acima referido.
Isto porque a defesa produzida nas impugnações confrontou a narrativa produzida
para propositura da Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, mediante invocação
dos argumentos deduzidos na peça contestatória lá apresentada, associados ao dissenso familiar
instaurado a partir do falecimento do proprietário inicial das empresas. A autoridade julgadora de
1a instância, por sua vez, entendeu que tal debate não poderia ser desenvolvido no âmbito
administrativo, e apreciou apenas a alegação de que o art. 124, I do CTN não contemplaria
responsabilização de grupo econômico, afirmando sua incidência especialmente quando presente
prática dolosa.
A temática correlata foi consolidada neste Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004
Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005
Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
O enunciado refere, apenas, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, e
demanda, aqui, a aferição se a locução seguinte – por qualquer modalidade processual –
contempla, também, o pedido feito em contestação a ação judicial proposta pela Fazenda
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
23
Nacional, como entendeu a autoridade julgadora de 1a instância, que inclusive transcreveu o
pedido assim expresso na contestação apresentada nos autos da Medida Cautelar Fiscal no
5000130-05.2014.404.7003:
4. DOS PEDIDOS:
Ante todo o exposto contido nesta contestação, os Requeridos pedem a total
improcedência da medida cautelar de forma que a liminar concedida seja
imediatamente cassada e sua cassação seja confirmada em sede de sentença na
medida em que a União carece de interesse de agir eis que a medida não possui
resultado prático e útil, permaneceu inerte por quase 10 anos, tenta obter um
provimento de cognição exauriente numa via de cognição sumária, e não
demonstrou a existência mínima no caso de periculum in mora e fumus boni iuris.
Outrossim, a medida não merece prosperar eis que inexistente grupo econômico
e a União não apresentou qualquer elemento probatório que consagrasse
entendimento contrário, que há uma impossibilidade de se atribuir
corresponsabilização tributária ao suposto grupo econômico na medida em que
inexiste lei complementar para tanto, que a União não apresentou substrato
probatório mínimo a provar suas alegações de abuso de personalidade jurídica,
que não há comprovação de literalidade da dívida em relação a terceiros
requeridos e por ter determinado o bloqueio de bens que não integram o ativo
permanente da empresa o que está a paralisar sua atividade comercial. Aproveita
o ensejo para pedir a declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IX da Lei
8212/91 pelos argumentos apresentados."
A discussão acerca do tema ganha corpo na Receita Federal com a edição do Ato
Declaratório COSIT no 03/96, nos seguintes termos:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona et
matéria diferenciada (...);
c) no caso da letra 'a', a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á à inscrição em divida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
24
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança),do art.151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC)
Note-se que o ato declaratório se reporta não só à propositura pelo sujeito passivo,
como também contra a Fazenda Nacional. Em verdade, porém, o debate em torno da questão tem
origem na Lei no 6.830/80 que, ao dispor sobre a cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, já
expressava que:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Embora o caput do art. 38 especifique, apenas, ações propostas pelo contribuinte -
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da
dívida – o parágrafo único tem em conta ação prevista neste artigo, e o caput do dispositivo
também trata da discussão judicial em sede de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.
Talvez por esta amplitude, o Decreto no 7.574/2001 regulamentou a questão nos seguintes
termos:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
O óbice à discussão administrativa, portanto, também se verificaria na hipótese,
apenas, de existência de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento, ainda que não
proposta pelo sujeito passivo. Sob esta ótica, correta se mostra a decisão de 1a instância ao deixar
de apreciar a reprodução, nestes autos, dos argumentos de defesa deduzidos na Medida Cautelar
Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, contra a acusação lá veiculada, e aqui replicada, de
existência de grupo econômico como fundamento para responsabilidade tributária dos
recorrentes.
Note-se, porém, que a existência de grupo econômico não foi o único fundamento
para imputação de responsabilidade nestes autos.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
25
Esclareça-se que a Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003 foi
proposta em 10/01/2014, e em 29/01/2014 foi concedida liminar para decretar a
indisponibilidade, até o valor dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União (R$ 36.923.845,46) de
todos os bens e direitos das empresas e pessoas físicas integrantes do grupo, dentre as quais a
Contribuinte e os responsáveis tributários aqui recorrentes. Colhe-se da decisão liminar o seguinte
fundamento:
Assim, o grupo econômico poderá formar-se sob uma situação de fato ou de
direito. No presente caso é inegável a presença do grupo econômico de fato, pois,
conforme acima descrito, as empresas estão interligadas seja pelo mesmo ramo
econômico, pelos mesmos sócios ou parentes diretos, sendo umas destinatárias
das rendas obtidas pelas outras, caracterizando, assim, a solidariedade fiscal entre
elas.
Com efeito, o art. 124 do CTN assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
A Lei no 8.212/91 estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas,
observado o disposto em regulamento:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
[...]
Na presença de grupos econômicos, como demonstrado no caso em análise,
aplica-se a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, pois ocorreu o
abuso da personalidade jurídica, mediante a confusão patrimonial, aproveitando-
se um mesmo grupo de pessoas da criação de sucessivas pessoas jurídicas a fim
de manterem a exploração das suas atividades e lesarem credores, no caso o
Fisco Federal. Os documentos carreados aos autos são uníssonos em demonstrar
a comunhão de empresas com o fito de satisfazer os interesses do grupo
comandado pela família Leggi.
A responsabilidade solidária dos sócios das empresas advém ainda dos
mandamentos legais. Dispõe o Código Tributário Nacional:
[...]
O inadimplemento por parte do contribuinte desencadeia a possibilidade de
serem pessoalmente responsabilizados os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, os gestores da empresa,
responsáveis pela condução do negócio empresarial, quando tenham praticado
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
26
atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto poderão
responder pelos créditos tributários devidos pela pessoa jurídica.
O conjunto probatório trazido ao feito comprova que o não recolhimento dos
tributos resultou da atuação dolosa ou culposa dos membros da família Leggi, ou
seja, não se trata de simples inadimplemento fiscal.
[...]
Em relação às pessoas físicas dos sócios e administradores, efetivamente existem
evidências da manipulação abusiva da personificação jurídica das empresas, na
medida em que inúmeros bens foram retirados do patrimônio das empresas
Conterpavi e Lepavi e de seus sócios, e transferidos para diversas outras
empresas, não meras administradoras de bens, mas administradores de bens
criadas pelos sócios daquelas empresas e sua parentela. Isto induz à convicção de
que os sócios das empresas estão buscando se privilegiar do benefício da
separação patrimonial para obter benefício indevido, abusando, portanto, das
prerrogativas que o ordenamento regularmente oferece às pessoas jurídicas.
[...]
Nesse contexto, também verifica-se a responsabilidade tributária solidária de
todos os atuais administradores do capital fundador do grupo econômico de fato,
sendo despicienda a verificação acerca de essas pessoas físicas serem ou terem
sido sócios cotistas e/ou administradores da empresa-mãe, em face de qual fora
constituído o crédito tributário.
[...]
A Fazenda Nacional trouxe aos autos documentos que confirmam a existência de
créditos tributários devidamente constituídos (evento 1 - CDA29/DEC33),
restando preenchido o primeiro requisito, ou seja, a fumaça do bom direito.
Quanto ao segundo requisito, a forma de atuação dos membros da família Leggi,
já explanada no item anterior, se ajusta a várias das hipóteses do art. 2o da Lei no
8.397/92.
Ademais, a confusão patrimonial acima relatada onde a separação societária se
equipara a um fino véu tendente a aparentemente acobertar fraudes, traduz-se
em abuso de personalidade jurídica, como já mencionado. Atuação nestes moldes
subsume-se perfeitamente ao art. 2o, IX, da Lei no 8.397/92, pois quando não
absolutamente impede, dificulta sobremaneira a satisfação do crédito tributário.
O próprio jogo de empresas e CNPJs merece ser entendido como ensejador do
periculum in mora, vindo a somar-se aos já debatidos fatos, tudo para fortalecer
ainda mais a convicção acerca da necessidade da medida pretendida pela Fazenda
Nacional.
A presente medida cautelar, que busca viabilizar os processos de execução já em
curso, somente atingirá seus fins, quando preservar a eficácia de todos os
instrumentos disponibilizados à satisfação do credor. Assim, deve a medida
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
27
liminar ser deferida, sem prévia oitiva dos requeridos, pois tal ciência poderia
inviabilizar o bloqueio dos bens pretendido pela Fazenda Pública.
[...]
Nestes autos, depois de historiar as circunstâncias que motivaram a propositura da
Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, o fiscal autuante descreve as
irregularidades identificadas em face da Contribuinte, ao longo dos anos-calendário 2011 a 2014,
destacando-se os seguintes apontamentos:
Em resumo, a Conterpavi realizou todos os serviços de infraestrutura nos
loteamentos Residencial José Hohl, Jardim Santana, Jardim Palmira Cavalari,
Jardim Novo Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim San Martini, Jardim Imperial e
Jardim Gutierrez, arcando com todas as despesas, sem o correspondente
reconhecimento das receitas e a Loteadora Sant Elmo recebeu “graciosamente”
ou com valores irrisórios 34 lotes do Residencial José Hohl, 49 lotes do Jardim
Santana, 29 lotes do Jardim Palmira Cavalari, 83 lotes do Jardim São Carlos do Ivaí,
35 lotes do Jardim Novo Horizonte, 101 lotes do Jardim Mafra II, 45 lotes do
Jardim San Martini, 143 lotes do Jardim Imperial e 87 lotes do Jardim Gutierrez.
Consequentemente, a Loteadora Sant Elmo apurou lucros extraordinários que
foram distribuídos às sócias Thelma e Paulete.
Portanto, a Loteadora Sant Elmo é um dos instrumentos utilizado para
distribuição de lucro do GRUPO CONTERPAVI a membros da família Leggi, no caso
para Thelma e Paulete.
[...]
Portanto, a Conterpavi executou a pavimentação asfáltica, drenagem superficial,
galerias de águas pluviais, rede de energia elétrica, rede de água potável e rede de
esgoto sanitário nos loteamentos Jardim São Domingos e Jardim Campo Belo,
arcando com todas as despesas, sem o correspondente reconhecimento das
receitas e quem recebeu a distribuição de lucros dessas SCP ́s foi GIUSEPPE.
[...]
Portanto, em razão da não contabilização dos custos das obras de infraestruturas,
o lucro da Loteadora Mansano ficou bastante distorcido, sendo apurado um lucro
inexistente e consequentemente, ocorreu uma distribuição indevida de lucro aos
sócios.
[...]
Consequentemente, pela não contabilização destes custos foram apurados lucros
exorbitantes e que foram utilizados para a distribuição às sócias da Sant Elmo,
Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi e Paulete Leggi Fregadolli, conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
28

[...]
Em resumo, a Conterpavi realizou todos os serviços de infraestrutura nos
loteamentos Residencial José Hohl, Jardim Santana, Jardim Palmira Cavalari,
Jardim Novo Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim San Martini, Jardim Imperial e
Jardim Gutierrez, arcando com todas as despesas, sem o correspondente
reconhecimento das receitas e a Loteadora Sant Elmo recebeu “graciosamente”
ou com valores irrisórios 34 lotes do Residencial José Hohl, 49 lotes do Jardim
Santana, 29 lotes do Jardim Palmira Cavalari, 83 lotes do Jardim São Carlos do Ivaí,
35 lotes do Jardim Novo Horizonte, 101 lotes do Jardim Mafra II, 45 lotes do
Jardim San Martini, 143 lotes do Jardim Imperial e 87 lotes do Jardim Gutierrez.
Consequentemente, a Loteadora Sant Elmo apurou lucros extraordinários que
foram distribuídos às sócias Thelma e Paulete.
Portanto, a Loteadora Sant Elmo é um dos instrumentos utilizado para
distribuição de lucro do GRUPO CONTERPAVI a membros da família Leggi, no caso
para Thelma e Paulete.
[...]
Através do TIF no 03 com ciência postal em 06/10/2016 conforme AR
JS504892620BR (fls. 2731 a 2735) foram solicitados documentos hábeis e idôneos
que comprovem os lançamentos abaixo, realizados a débito da conta 1112010003
– conta reduzida 1544-0 Renato Real (alterada para Loteadora Mansano Ltda), da
conta título 111201 – Despesas do Exercício Seguinte e com contrapartida a conta
6-7 – Caixa, identificando quem foram os efetivos beneficiários destes
pagamentos.
[...]
A alegação da Sant Elmo não pode ser acolhida, pois, caso esses lançamentos não
existissem o caixa teria quase 2 milhões de Reais, considerando o saldo em caixa
de R$ 32.177,78 em 31/12/2014 conforme Balanço Patrimonial do livro diário 14.
Além do que, conforme já destacado, os pagamentos foram realizados para
pessoas ligadas ao GRUPO CONTERPAVI, só não se sabe a que título.
Portanto, caracteriza pagamento a beneficiário não identificado e está sujeito à
incidência do imposto, exclusivo na fonte nos termo do artigo 674 do RIR/99
[...]
Fazendo o reajustamento da base de cálculo nos termos do parágrafo 3o do artigo
674 do Decreto 3000/99, temos as seguintes base de cálculo
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
29

Ao final, assim consigna acerca da responsabilidade tributária:
Conforme demonstrado no tópico 3 e mais especificamente no subtópico 3.17,
foram criadas diversas empresas que fazem parte do GRUPO CONTERPAVI, com
os objetivos de fraudar o pagamento de tributos, efetuar a “blindagem
patrimonial” e efetuar a distribuição disfarçada de lucros aos verdadeiros sócios.
No tópico 3, também, há comprovação inequívoca de que a família Leggi,
constituída por Giuseppe Leggi Junior, Maura Schiavão Leggi, Thelma Cristina dos
Santos Soares Leggi e Paulete Leggi Fregadolli são os proprietários e beneficiários
do GRUPO CONTERPAVI e têm interesse comum nos negócios do GRUPO
CONTERPAVI, da qual faz parte a empresa alvo do presente termo.
Conforme demonstrado ao longo deste relatório, a família Leggi transferiu os seus
bens para Rosa Participações, Delta Participações e Palmeiras Agropecuária, numa
tentativa de “blindar” seu patrimônio, porém, a família continua a administrar
diretamente todos esses bens, usufrui dos seus frutos e são utilizados para
benefícios pessoais, em prejuízo das pessoas jurídicas que detêm a propriedade
do bem e da Fazenda Pública que não consegue receber os seus créditos
tributários.
No tópico 3.1 RELACIONAMENTO CONTERPAVI-LEPAVI ficou demonstrado, a
manobra realizada para que a Conterpavi ficasse apenas com as dívidas e o seu
patrimônio fosse transferido para a LEPAVI.
Demonstra-se uma verdadeira confusão patrimonial, à medida que foram
constituídas diversas empresas com aparência distinta, porém, se utilizam de
propriedades, estruturas, equipamentos, máquinas, veículos e funcionários
pertencentes a empresa diversa daquela que efetivamente presta o serviço.
Além de tudo isto, utilizam toda a infraestrutura do GRUPO CONTERPAVI para
prestação de serviços às pessoas físicas ou jurídicas ligadas, sem nenhuma
contraprestação, tendo como objetivo, transferir lucros à família Leggi, conforme
demonstrado nos tópicos 3.9 SANT ELMO LOTEADORA LTDA e 3.13 GIUSEPPE
LEGGI JUNIOR e seus subtópicos.
Com efeito, assim dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Além disso, também o artigo 135 do mesmo Código Tributário Nacional, impõe a
solidariedade dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do Grupo:
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
30
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Deste modo, lavra-se os respectivos TERMOS DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, com base no art. 124, inciso I, e art. 135, III, ambos da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), em desfavor dos reais proprietários do esquema
GRUPO CONTERPAVI, quais sejam:
GIUSEPPE LEGGI JUNIOR (CPF 527.682.799-00);
MAURA SCHIAVÃO LEGGI (527.686.199-49);
THELMA CRISTINA DOS SANTOS SOARES LEGGI (640.677.939-87);
PAULETE LEGGI FREGADOLLI (468.770.619-34).
Lavram-se,
também,
os
TERMOS
DE
CIÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, com base no art. 124, inciso I da Lei 5.172/66, em desfavor das
pessoas jurídicas do GRUPO CONTERPAVI:
CONTERPAVI CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 79.124.905/0001-23);
LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 73.448.664/0001-91);
TRANSPORTADORA RODOPAV LTDA (CNPJ 11.511.290/0001-54);
RODOPAV CONSTRUÇÕES – EIRELI – EPP (CNPJ 07.882.082/0001-94);
LOCADORA VERÃO LTDA (CNPJ 02.841.185/0001-92);
BASALTO MINERAÇÃO LTDA (CNPJ 05.375.582/0001-04);
CONTERPAVI CEARÁ CONSTRUÃO E INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ
19.012.711/0001-04)
CONTERPAVI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 17.124.123/0001-37);
CONTERPAVI CIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 17.124.126/0001-70);
ROSA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 00.876.610/0001-53);
DELTA PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 00.920.073/0001-00);
PALMEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 00.874.983/0001-95.
Como se vê, apesar pautar os relacionamentos entre as pessoas integrantes do
Grupo Conterpavi no que exposto na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, os
fundamentos para imputação de responsabilidade tributária, nestes autos, são distintos daqueles
invocados pela PGFN para garantia dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União naquele
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
31
momento. Em especial, a liminar na Medida Cautelar Fiscal é concedida com fundamento no art.
124, II do CTN, associado ao disposto no art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, enquanto aqui o
fundamento é o art. 124, I do CTN, dada a acusação de confusão patrimonial pautada no inter-
relacionamento descrito ao longo da acusação fiscal, em face das operações investigadas. As
pessoas físicas responsabilizadas estão referidas como reais proprietários, beneficiários da
confusão patrimonial verificada, bem como por sua condição de gerente, a atrair a
responsabilidade expressa no art. 135, III do CTN.
Por todo o exposto, tem-se que a negativa de apreciação dos fatos trazidos pelos
responsáveis a partir da defesa apresentada na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-
05.2014.404.7003 merece subsistir em razão da existência de ação judicial com o mesmo objeto,
na forma do art. 87 do Decreto no 7.574/2011. Mas, ainda que se adote outra interpretação para
tal dispositivo, vê-se que a negativa de apreciação desta defesa não ensejaria nulidade da decisão
de 1a instância porque as circunstâncias fáticas lá questionadas não se prestam a confrontar a
acusação fiscal especificamente deduzida nestes autos, a partir dos fatos investigados e que
motivaram a exigência, distintos da apuração genérica da PGFN e que foi suficiente para a garantia
de débitos já constituídos e inscritos em Dívida Ativa da União, pautada no art. 124, II do CTN, e
não no inciso I deste dispositivo.
Em outras palavras: não há concomitância entre a imputação de responsabilidade
tributária veiculada nestes autos e o objeto da Medida Cautelar Fiscal no 5000130-
05.2014.404.7003, porque nesta a pretensão acolhida foi calcada no art. 124, II do CTN,
combinado com o art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91, enquanto no presente caso invoca-se o art.
124, I do CTN, bem como o art. 135, III do CTN. Note-se, inclusive, que a decisão de 1a instância
apreciou as demais alegações de defesa dirigidas contra esta imputação, negando-se apenas a
apreciar os fatos referidos na defesa apresentada pelo grupo econômico na Medida Cautelar Fiscal
no 5000130-05.2014.404.7003, replicada nas impugnações.
Se alguma dúvida havia, pelos responsáveis tributários, acerca das razões para a
imputação feita pela PGFN na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, aqui a
autoridade lançadora expõe no capítulo 5 do Termo de Verificação fiscal as irregularidades
encontradas na escrituração contábil da Contribuinte, que teriam como objetivo, transferir lucros
à família Leggi, concluindo pela existência de confusão patrimonial e interesse comum na situação
que constitui o fato gerador, na forma do art. 124, I do CTN, para além da solidariedade dos
verdadeiros gerentes do grupo empresarial, na forma do art. 135, III do CTN. São estes os fatos
passíveis de contestação em defesa administrativa, contestação esta que não se faz mediante
réplica da defesa apresentada na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-05.2014.404.7003, na qual os
responsáveis tributários foram acusados sob outros fundamentos.
Inclusive, ainda que se conclua, no presente caso, que a imputação fiscal aos
responsáveis não subsiste, restará à Fazenda Nacional a possibilidade de associar as circunstâncias
da presente exigência àquelas que, expostas na Medida Cautelar Fiscal no 5000130-
05.2014.404.7003 para os débitos então inscritos em Dívida Ativa da União, resultaram na
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
32
contrição dos bens de todos integrantes do grupo econômico, e assim buscar, também, a
satisfação junto a estes do crédito tributário aqui constituído.
Por tais razões, REJEITA-SE a arguição de nulidade da decisão de 1a instância.
No mérito, recorde-se, inicialmente, que não se insere na competência de
julgamento deste Colegiado a imputação dirigida a Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi,
Locadora Verão Ltda, Conterpavi Cianorte Construções Ltda e Paulete Leggi Fregadolli – que não
interpuseram recurso voluntário – e a Maura Schiavão Leggi – que interpôs recurso voluntário
intempestivamente.
Cabe analisar, assim, se subsistem as imputações feitas a Delta Participações Ltda,
Transportadora Rodopav Ltda, Conterpavi Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda,
Rodopav Construções Ltda, Conterpravi Construções Ltda, Rosa Participações Ltda e Giuseppe
Leggi Junior. Destes, vale recordar que Rodopav Construções EIRELI – EPP, Rosa Participações Ltda,
Delta Participações Ltda e Transportadora Rodopav Ltda mencionam inexistir, na acusação aqui
veiculada, qualquer menção a seus nomes, senão em trechos extraídos da Medida Cautelar Fiscal,
jamais tendo sido intimados durante o procedimento administrativo fiscal em questão, seja para
prestar informações ou para fornecedor documentos.
A imputação fiscal, fundamentada no art. 124, inciso I do CTN, tem em conta a
confusão patrimonial verificada entre as pessoas físicas e jurídicas ligadas, nos seguintes termos:
Conforme demonstrado no tópico 3 e mais especificamente no subtópico 3.17,
foram criadas diversas empresas que fazem parte do GRUPO CONTERPAVI, com
os objetivos de fraudar o pagamento de tributos, efetuar a “blindagem
patrimonial” e efetuar a distribuição disfarçada de lucros aos verdadeiros sócios.
No tópico 3, também, há comprovação inequívoca de que a família Leggi,
constituída por Giuseppe Leggi Junior, Maura Schiavão Leggi, Thelma Cristina dos
Santos Soares Leggi e Paulete Leggi Fregadolli são os proprietários e beneficiários
do GRUPO CONTERPAVI e têm interesse comum nos negócios do GRUPO
CONTERPAVI, da qual faz parte a empresa alvo do presente termo.
Conforme demonstrado ao longo deste relatório, a família Leggi transferiu os seus
bens para Rosa Participações, Delta Participações e Palmeiras Agropecuária, numa
tentativa de “blindar” seu patrimônio, porém, a família continua a administrar
diretamente todos esses bens, usufrui dos seus frutos e são utilizados para
benefícios pessoais, em prejuízo das pessoas jurídicas que detêm a propriedade
do bem e da Fazenda Pública que não consegue receber os seus créditos
tributários.
No tópico 3.1 RELACIONAMENTO CONTERPAVI-LEPAVI ficou demonstrado, a
manobra realizada para que a Conterpavi ficasse apenas com as dívidas e o seu
patrimônio fosse transferido para a LEPAVI.
Demonstra-se uma verdadeira confusão patrimonial, à medida que foram
constituídas diversas empresas com aparência distinta, porém, se utilizam de
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
33
propriedades, estruturas, equipamentos, máquinas, veículos e funcionários
pertencentes a empresa diversa daquela que efetivamente presta o serviço.
Além de tudo isto, utilizam toda a infraestrutura do GRUPO CONTERPAVI para
prestação de serviços às pessoas físicas ou jurídicas ligadas, sem nenhuma
contraprestação, tendo como objetivo, transferir lucros à família Leggi, conforme
demonstrado nos tópicos 3.9 SANT ELMO LOTEADORA LTDA e 3.13 GIUSEPPE
LEGGI JUNIOR e seus subtópicos.
A acusação fiscal traz, nestes autos, a constatação de fatos que teriam se prestado a
distribuição disfarçada de lucros à Família Leggi. Na primeira infração, a autoridade lançadora
reporta os vícios da escrituração contábil e limitou a distribuição de lucros isentos às sócias da
Contribuinte ao valor tributado na sistemática do lucro presumido, exigindo multa de ofício e juros
de mora isolados pela falta de retenção do imposto que deveria ter incidido sobre a distribuição
de lucros não isentos. Na segunda infração, foi lançado IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa, que favoreceram pessoas jurídicas vinculadas a Giuseppe Leggi Junior,
principal administrador do GRUPO CONTERPAVI. As penalidades foram qualificadas por
constatação de sonegação e fraude, e a autoridade julgadora de 1a instância manteve esta
imputação, a qual não foi contestada pelos responsáveis tributários.
Contudo, a confusão patrimonial que justifica a aplicação do art. 124, I do CTN
demanda vinculação mínima com o fato gerador das obrigações tributárias. Ao descrever os vícios
na escrituração contábil da Contribuinte que motivaram sua desqualificação para evidenciação de
lucros isentos passíveis de distribuição, a autoridade lançadora somente demonstrou a
contaminação por operações com Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentações Ltda:
Devidamente intimado a apresentar cópias das notas fiscais de prestação de
serviços emitidos pela empresa Conterpavi Construções Terraplenagem
Pavimentações Ltda, CNPJ 79.124.905/0001-23, referentes aos contratos de
prestação de serviço, bem como os respectivos comprovantes de pagamento e
demonstrando na contabilidade os lançamentos correspondentes (fls. 967 a 971),
a Sant Elmo respondeu que a Conterpavi não faturou ainda as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços, pelos serviços prestados assim como não efetuou também
qualquer pagamento a empresa contratada (fls. 972 a 1015).
Na contabilidade da Sant Elmo estes lotes foram contabilizados como se fossem
adquiridos em dinheiro, lançados a crédito da conta caixa e pelo valor da
escritura, compondo em contrapartida o custo dos lotes. Ressalta-se que isto
também não representa a realidade dos fatos, tendo em vista que a Conterpavi
executou os serviços de infraestrutura e a Sant Elmo recebeu graciosamente os
lotes.
Embora os contratos de prestação de serviços firmados entre a Sant Elmo e a
Conterpavi não sejam merecedores de crédito, porquanto, assinadas por pessoas
ligadas e sem nenhum tipo de reconhecimento de firma ou autenticação e sem
nenhum registro contábil, mas fazendo um paralelo entre os valores dos
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
34
contratos e os valores das escrituras (utilizados nos lançamentos contábeis) é
possível ter uma ideia dos custos que deixaram de ser lançados somente com
relação a estes loteamentos:
[...]
Consequentemente, pela não contabilização destes custos foram apurados lucros
exorbitantes e que foram utilizados para a distribuição às sócias da Sant Elmo,
Thelma Cristina dos Santos Soares Leggi e Paulete Leggi Fregadolli, conforme
demonstrativo abaixo:
[...]
Salienta-se que a Conterpavi apurou o imposto de renda nos anos-calendários
2011 a 2013 pelo lucro real e na sua contabilidade não houve o reconhecimento
dessas receitas.
Em resumo, a Conterpavi realizou todos os serviços de infraestrutura nos
loteamentos Residencial José Hohl, Jardim Santana, Jardim Palmira Cavalari,
Jardim Novo Horizonte, Jardim Mafra II, Jardim San Martini, Jardim Imperial e
Jardim Gutierrez, arcando com todas as despesas, sem o correspondente
reconhecimento das receitas e a Loteadora Sant Elmo recebeu “graciosamente”
ou com valores irrisórios 34 lotes do Residencial José Hohl, 49 lotes do Jardim
Santana, 29 lotes do Jardim Palmira Cavalari, 83 lotes do Jardim São Carlos do Ivaí,
35 lotes do Jardim Novo Horizonte, 101 lotes do Jardim Mafra II, 45 lotes do
Jardim San Martini, 143 lotes do Jardim Imperial e 87 lotes do Jardim Gutierrez.
Consequentemente, a Loteadora Sant Elmo apurou lucros extraordinários que
foram distribuídos às sócias Thelma e Paulete.
Portanto, a Loteadora Sant Elmo é um dos instrumentos utilizado para
distribuição de lucro do GRUPO CONTERPAVI a membros da família Leggi, no caso
para Thelma e Paulete.
A acusação fiscal também reporta dação de lotes em pagamento à Contribuinte por
Gutierrez Gardin Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 09.142.739/0001-02, representado por
Giusepe Leggi Júnior (sócio administrador da LEPAVI e Marido de Thelma Cristina dos Santos
Soares Leggi – sócia administradora da Sant Elmo). Já com respeito aos pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa, os registros questionados teriam como beneficiário
Renato
Real,
sócio
da
HORIZONTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
CNPJ
09.452.779/0001-50, desde sua abertura em 28/03/2008, juntamente com o sócio administrador
GIUSEPPE LEGGI JUNIOR, e Loteadora Mansano Ltda, empresa que tem como sócio GIUSEPPE
LEGGI JUNIOR, CPF 527.682.799-00, principal administrador do GRUPO CONTERPAVI.
A criação de diversas empresas com os objetivos de fraudar o pagamento de
tributos, efetuar a “blindagem patrimonial” e efetuar a distribuição disfarçada de lucros aos
verdadeiros sócios, embora tenha convencido o Poder Judiciário quanto à responsabilidade
solidária na forma do art. 124, II do CTN, por evidenciar grupo econômico na forma do art. 30,
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
35
inciso IX da Lei no 8.218/91, não constitui elemento suficiente para incidência do art. 124, I do
CTN.
A primeira infração aqui apontada indica a confusão patrimonial entre a
Contribuinte e Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentações Ltda, bem como o
favorecimento direto às sócias da Contribuinte e indireto ao gerente do Grupo Conterpavi,
Giusepe Leggi Júnior (sócio administrador da LEPAVI e Marido de Thelma Cristina dos Santos
Soares Leggi – sócia administradora da Sant Elmo). A segunda infração também traz conexão
patrimonial com este último.
Os questionamentos dos responsáveis acerca da formação de grupo econômico,
como antes mencionado, não se prestam a confrontar a acusação fundada no art. 124, I do CTN.
Quanto a esta imputação, os responsáveis alegam genericamente que, com respeito às infrações
aqui especificamente constituídas, não há prova da ocorrência de atos concretos por parte do
terceiro responsabilizado. Entendem que tal responsabilidade solidária somente abrange os atos
nos quais intervier ou que forem de sua exclusiva alçada, e pleiteiam que seja desconsiderada “a
prova emprestada” – fatos narrados pela Fazenda Nacional na Medida Cautelar Fiscal –
indevidamente utilizada pela autoridade fiscal no ato da autuação. Acrescentam ser necessário
prova de que o responsável tenha se beneficiado da situação que constitua o fato gerador.
Um dos julgados referidos nos recursos voluntários – Acórdão no 1101-000.927 - foi
conduzido por voto desta Conselheira. Contudo, sua ementa não traz o conteúdo invocado pelos
responsáveis tributários. O texto mencionado possivelmente é o que integra a ementa de outro
julgado - Acórdão no 1101-001.117 -, no qual esta Conselheira produziu o seguinte voto vencedor:
No que tange à responsabilidade tributária, a maioria do Colegiado decidiu afastá-
la por razões distintas daquelas esposadas pelo I. Relator. Isto apenas porque o
art. 124, inciso I do CTN, além de cogitar de solidariedade em face daqueles que,
no mesmo pólo da relação jurídica tributária, praticam o fato gerador, permite
que o interesse comum também seja caracterizado em razão de confusão
patrimonial, em razão da qual a riqueza manifestada pelo fato jurídico tributário é
compartilhada irregularmente entre os sujeitos passivos solidários, ainda que
estes possuam personalidade jurídica e atividades próprias.
No presente caso, a imputação de responsabilidade solidária decorreu, apenas, do
reconhecimento judicial de que as pessoas jurídicas integram um mesmo grupo
econômico, e que algumas delas não disporiam de capital de giro, valendo-se de
ajuda financeira de outras empresas do grupo e de empréstimos bancários para
subsistir. Não há qualquer evidência de que estas ocorrências seriam
contemporâneas aos fatos geradores autuados, de modo a demonstrar a
confusão patrimonial que poderia justificar a responsabilização na forma do art.
124, I do CTN.
Já no Acórdão no 1101-000.927 – associado no sítio do CARF como no 1101-
000.926, processo administrativo no 10980.722164/2012-09 – a responsabilidade solidária
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
36
imputada a pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico foi parcialmente mantida,
como expresso em sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO. Respondem solidariamente
pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica as pessoas físicas que
efetivamente administram a sociedade e usufruem de seus resultados, mormente
se este decorre de atividades criminosas e a falta de recolhimento se dá com
intuito de fraude.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. Respondem solidariamente pelo
crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico
que são administradas pelos sócios de fato como se uma única empresa fossem,
praticando conjuntamente fatos jurídicos tributários e compartilhando seus
resultados econômicos.
OUTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO COM OS FATOS GERADORES. A formalização de Termo de Sujeição
Passiva deve decorrer do vínculo do responsável com a situação que constitua o
fato gerador ou da prática de atos que procurem ocultar os verdadeiros
representantes da pessoa jurídica. Desta forma, assegura-se o direito de defesa
àqueles que de alguma forma contribuíram para a prática do fato gerador, e aos
que efetivamente representam a pessoa jurídica. Se a confusão patrimonial não
se verifica na prática do fato gerador, descabe debatê-la no âmbito
administrativo, exclusivamente com vistas a validar a prova por meio da qual se
pretenderá judicialmente a aplicação do art. 50 do Código Civil.
No presente caso, a confusão patrimonial na situação que constitui os fatos
geradores autuados na 1a infração restou demonstrada entre a Contribuinte e Conterpavi
Construções e Terraplenagem Pavimentação Ltda, vez que os custos incorridos por esta na
execução de obras e serviços de infraestrutura nos loteamentos colocados sob titularidade da
Contribuintes não foram escriturados, e isto, juntamente com outras irregularidades contábil,
resultou na apuração de lucros distribuídos com isenção pela Contribuinte a suas sócias. Assim, a
afirmação fiscal de que a Loteadora Sant Elmo é um dos instrumentos utilizado para distribuição
de lucro do GRUPO CONTERPAVI a membros da família Leggi, no caso para Thelma e Paulete,
somente está demonstrada em relação ao deslocamento de resultados de Conterpavi Construções
e Terraplenagem Pavimentação Ltda, cuja responsabilidade tributária deve ser mantida em
relação à 1a infração com fundamento no art. 124, I do CTN.
A autoridade fiscal também aponta Giuseppe Leggi Junior como responsável pela 1a
infração com fundamento no art. 124, I do CTN. Para além de ele ser cônjuge de uma das sócias da
Contribuinte, está demonstrada sua figuração em escritura de dação em pagamento de imóveis
em favor da Contribuinte, representando Gutierrez Gardin Empreendimentos Imobiliários Ltda,
para além de todas as evidências reunidas na constituição do grupo econômico, no sentido de que
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
37
cabe a ele a administração de fato de todas as empresas operacionais do grupo, inclusive como
procurador de sua mãe Maura Schiavão Leggi, em especial Conterpavi Construções Terraplenagem
Pavimentação Ltda, cujo patrimônio teria sido esvaziado em favor de outras empresas do grupo
também administradas por Giuseppe Leggi Junior. Nos termos da acusação fiscal:
Em resumo, as empresas administradas pela Maura têm um passivo tributário
enorme e sem bens para responder pelos débitos e em contrapartida as empresas
com patrimônio e/ou lucrativas são administradas por Giuseppe.
Além disto, conforme demonstrado no tópico 3.12, Maura explora atividade rural
em propriedades pertencentes a Palmeiras Agropecuária em condomínio com
Paulete e Giuseppe.
[...]
A bem da verdade, GIUSEPPE é procurador de MAURA desde 27/06/1997, com
amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representá-la na
qualidade de sócia em quaisquer de suas empresas CONTERPAVI, PALMEIRAS
AGROPECUÁRIA e ROSA PARTICIPAÇOES, bem como pessoa física e gerenciar os
negócios da outorgante e de suas empresas (fls. 1380 a 1381).
Vislumbra-se em relação à 1a infração, portanto, contexto semelhante ao que
justificou a responsabilidade tributária no invocado Acórdão no 1101-000.927: respondem
solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico
que são administradas pelos sócios de fato como se uma única empresa fossem, praticando
conjuntamente fatos jurídicos tributários e compartilhando seus resultados econômicos. A
Contribuinte operou em confusão patrimonial com Conterpavi Construções Terraplenagem
Pavimentação Ltda em suas atividades, inclusive com patrimônio parcialmente vertido pelo
administrador de fato do grupo – Giuseppe Leggi Junior –, e favorecendo diretamente sua
cônjuge, sócia da Contribuinte.
Já com respeito à 2a infração, os pagamentos sem causa guardam vínculo, apenas,
com Giuseppe Leggi Junior, que se conecta aos beneficiários dos pagamentos autuados por ser
sócio de Renato Real na pessoa jurídica Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem como
sócio de Loteadora Mansano Ltda. Assim, a responsabilidade tributária de Giuseppe Leggi Junior
deve ser mantida em relação às duas infrações com fundamento no art. 124, I do CTN.
Para além disso, Giuseppe Leggi Junior está responsabilizado com fundamento no
art. 135, III do CTN, por ser um dos verdadeiros diretores gerentes ou representantes do Grupo. No
caso, tem-se sua esposa como sócia administradora da Contribuinte e sua mãe como sócia
administradora de Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentação Ltda. Todavia, Giuseppe
Leggi Junior tinha procuração para agir em nome de sua mãe desde 27/06/2007, e sua intervenção
por meio de Conterpavi Construções Terraplenagem Pavimentação Ltda favoreceu a distribuição
de lucros isentos que integram a 1a infração, assim como restaram demonstrados vínculos com os
beneficiários dos pagamentos que constituem a 2a infração. Há indícios suficientes, portanto, de
sua figuração como administrador de fato do grupo empresarial e, assim também, da
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
38
Contribuinte, o que autoriza a incidência do art. 135, III do CTN, mormente tendo em conta que
não houve contestação, nesta instância, aos apontamentos de sonegação e fraude que motivaram
a qualificação da penalidade e, assim, constituíram a infração de lei demandada por referido
dispositivo.
Com respeito aos demais responsáveis - Delta Participações Ltda, Transportadora
Rodopav Ltda, Rodopav Construções Ltda, Conterpravi Construções Ltda e Rosa Participações Ltda
– não há qualquer menção a elas nas ocorrências que resultam nos créditos tributários aqui
constituídos, ou seja, nada há a evidenciar o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador, na dicção do art. 124, I do CTN.
Por tais razões, deve ser mantida a responsabilidade tributária de Conterpavi
Construções Terraplenagem Pavimentação Ltda e de Giuseppe Leggi Junior, com fundamento no
art. 124, I do CTN em face dos créditos tributários decorrentes da 1a infração, bem como a
responsabilidade tributária de Giuseppe Leggi Junior, com fundamento no art. 124, I do CTN, em
face dos créditos tributários decorrentes da 2a infração. Mantém-se, também, a responsabilidade
tributária de Giuseppe Leggi Junior, com fundamento no art. 135, III do CTN, em face de todo o
crédito tributário aqui constituído.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por:
 NEGAR CONHECIMENTO ao recurso voluntário de Maura Schiavão Leggi;
 CONHECER dos recursos voluntários de Delta Participações Ltda,
Transportadora Rodopav Ltda, Conterpavi Construções e Terraplenagem
Pavimentação Ltda, Rodopav Construções Ltda, Conterpravi Construções
Ltda, Rosa Participações Ltda e Giuseppe Leggi Junior;
 REJEITAR a arguição de nulidade da decisão de 1a instância;
 DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos voluntários conhecidos para:
o Manter a responsabilidade tributária de Conterpavi Construções e
Terraplenagem Pavimentação Ltda em relação à 1a infração, com
fundamento no art. 124, I do CTN;
o Manter a responsabilidade tributária de Giuseppe Leggi Junior em
relação à totalidade do crédito tributário, com fundamento nos arts.
124, I e 135, III do CTN;
o Excluir a responsabilidade tributária de Delta Participações Ltda,
Transportadora
Rodopav
Ltda,
Rodopav
Construções
Ltda,
Conterpravi Construções Ltda e Rosa Participações Ltda;

Assinado Digitalmente
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.342 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720087/2018-97
39
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4534
DF CARF MF
Original